Tribunal: TJMT
Processo: 1041022-12.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041022-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE ABREU - CPF: 207.695.711-15 (APELANTE), RODRIGO DE ABREU SOUSA - CPF: 024.874.471-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JULIO CESAR DE ABREU

APELADO:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TARIFA DE ESGOTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE LIGAÇÃO EFETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de legitimidade da cobrança de tarifas de água e esgoto, em razão da disponibilização do serviço e ausência de prova do cancelamento do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de tarifa de esgoto é exigível mesmo sem ligação do imóvel à rede pública; e (
ii
) há ilegalidade nas cobranças de água diante da alegação de cancelamento do serviço sem comprovação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas do CDC, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório, cabendo à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

4. A cobrança da tarifa de esgoto revela-se legítima quando
comprovada a disponibilização do serviço público, nos termos do art. 45 da Lei nº 11.445/2007, configurando obrigação vinculada à infraestrutura colocada à disposição do usuário, independentemente de sua efetiva
utilização.

5. A ausência de ligação do imóvel à rede pública, por si só, não afasta a exigibilidade da tarifa, sob pena de estimular comportamento omissivo do usuário em detrimento do equilíbrio econômico do serviço público concedido.

6. O laudo técnico unilateral apresentado não possui força probatória suficiente para infirmar a presunção de legitimidade da cobrança, sobretudo diante da ausência de requerimento de prova pericial judicial.

7. Inexistindo comprovação do alegado pedido de cancelamento do fornecimento de água, não há como reconhecer a inexigibilidade das cobranças, nos termos do art. 373, I, do
CPC.

8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de tarifa de esgoto quando comprovada a disponibilização do serviço público, ainda que inexistente ligação efetiva do imóvel à rede pública. 2. A ausência de comprovação do pedido de cancelamento do fornecimento de água impede o reconhecimento da inexigibilidade das cobranças e afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 373, I, e art. 99; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 11.445/2007, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; TJMT, Apelação nº 1009897-60.2022.8.11.0041, Rel.
Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível
interposto por
JULIO CESAR DE ABREU
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

S
ustenta, em síntese, a ilegalidade das cobranças realizadas após o alegado pedido de cancelamento do serviço, bem como a indevida cobrança de tarifa de esgoto em imóvel não conectado à rede pública.

Aduz que apresentou provas técnicas demonstrando a inexistência de ligação ao sistema de esgotamento sanitário e defende a ocorrência de falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores pagos e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo, e o recolhimento das custas encontra-se sobrestado, aguardando ulterior deliberação deste Relator, conforme certificado no
ID 350090381.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, refutando os argumentos deduzidos pela recorrente e postulando o seu desprovimento
(ID
3
48471906
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JULIO CESAR DE ABREU

APELADO:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por JULIO CESAR DE ABREU em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao fundamento de que a cobrança da tarifa de esgoto é legítima quando o serviço está disponível, ainda que não haja ligação efetiva, nos termos do art. 45 da Lei nº 11.445/2007, bem como por ausência de comprovação do alegado pedido de cancelamento do fornecimento de água.

Pois bem.
Feito breve exposição, passo ao exame das teses meritórias suscitadas pela recorrente.

Do pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como
daqueles juntados nos presentes autos
(
IDs
348471899 e seguintes)
, em atendimento à intimação proferida por este Relator, conclui-se pela veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, estando, portanto, preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e
precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Inicialmente, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza tipicamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial os
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade das cobranças de tarifas de água e esgoto imputadas ao apelante, bem como à existência de eventual falha na prestação do serviço público apta a ensejar a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No que tange à cobrança da tarifa de esgotamento sanitário, verifica-se que o Juízo de origem apreciou adequadamente a controvérsia à luz da legislação de regência. Conforme documentado nos autos, a parte autora logrou comprovar apenas a ausência de ligação física do imóvel à rede pública de esgoto, por meio de laudos técnicos.

Todavia, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a exigibilidade da tarifa.

Cumpre ressaltar que a parte apelante se limitou a apresentar laudo técnico produzido unilateralmente

(id. 348471853)
, o qual, por sua própria natureza, não possui o condão de, isoladamente, comprovar as alegações iniciais, sobretudo quando desacompanhado de outros elementos probatórios idôneos.

Ademais, embora regularmente intimada para especificação de provas, a parte autora deixou de pugnar pela produção de prova pericial judicial, meio adequado para dirimir controvérsia de natureza técnica como a presente. Tal circunstância evidencia a fragilidade do acervo probatório apresentado e enfraquece, sobremaneira, a tese sustentada pela apelante.

Outrossim, embora o recorrente sustente que teria solicitado o cancelamento do fornecimento de água em momento anterior ao ano de 2012, afirmando que tal pleito não teria sido atendido pela concessionária, bem como que as cobranças posteriores seriam indevidas, o que se extrai dos autos é a total ausência de comprovação mínima dessa alegação.

Com efeito, a parte autora deixou de juntar aos autos qualquer documento apto a demonstrar o alegado requerimento administrativo, notadamente o respectivo protocolo de atendimento ou outro meio idôneo de prova, circunstância que compromete a verossimilhança da narrativa inicial e enfraquece significativamente a tese recursal, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A interpretação literal e sistemática do art. 45 da Lei nº 11.445/2007 conduz à conclusão de que as edificações urbanas permanentes estão sujeitas ao pagamento de tarifas decorrentes da disponibilização do serviço público,
independentemente de sua efetiva utilização. Trata-se de obrigação
propter
rem, cujo fato gerador reside na disponibilização da infraestrutura pela concessionária.

A propósito, tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência
hodierna
, conforme se observa do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO.
TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, MESMO QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.445/07 –
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Demonstrado pela concessionária de serviço público a disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário está sujeito aos pagamentos previstos na legislação correlatada,
sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, mesmo que a sua edificação não esteja conectada à rede pública, nos termos do artigo 45 da Lei nº 11.445/07.
(N.U 1009897-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025)

Nesse contexto, admitir a inexigibilidade da tarifa com fundamento na ausência de ligação equivaleria a premiar a inércia do usuário frente a um dever legal.

Desta feita, n
o caso concreto, inexiste prova de indisponibilidade do serviço.

Quanto às cobranças de água, a ausência de prova do alegado cancelamento impede o acolhimento da tese autoral.

Dessa forma, a parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Inexistindo ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais ou materiais, sendo legítima a cobrança e os efeitos decorrentes do inadimplemento.

Por fim, o acolhimento do pedido contraposto revela-se consequência lógica do reconhecimento da validade dos débitos.

Em síntese, o conjunto probatório revela-se insuficiente para amparar a pretensão autoral, uma vez que o laudo unilateral não comprova os fatos alegados, a ausência de prova pericial e de comprovação do pedido de cancelamento fragiliza a tese apresentada, sendo legítima a cobrança diante da disponibilização do serviço, o que conduz à manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso
de apelação interposto
e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrida, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento), sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do
s
art
igos
. 85,
§2º, 6º e
11
º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026